Tribunal: TJMT
Processo: 1024612-02.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024612-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IRANILDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 093.761.043-74 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – CIRCUNSTÂNCIAS DO ATO CRIMINOSO - MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PENA MÁXIMA PREVISTA AO DELITO – REGIME DIVERSO DO FECHADO – PREMISSA NÃO CONCLUSIVA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT -

ORDEM DENEGADA.

A diversidade [três tipos de substâncias entorpecentes, acondicionadas em porções individuais] e a natureza nociva da cocaína, somadas a apreensão de balança de precisão, constituem fundamentos aptos para a segregação cautelar como forma de se
“garantir a ordem e a saúde públicas”

(STJ, AgRg no HC n. 817.510/MG).

A
premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena máxima cominada ao tráfico de drogas [5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão].Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC nº 319962/SP).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes quando a conduta criminosa revelar
“
profissionalização
e [...] indicativos de envolvimento acentuado com o comércio ilícito de entorpecentes”
(STJ, RHC n. 87.850/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024612-02.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SAPEZAL

IMPETRANTE(S): DR.ª ANA LÚCIA GONÇALVES BANDEIRA DUARTE - DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE(S): IRANILDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de IRANILDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de incidente processual

(PJe

1002600-51.2023.8.11.0078), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 –.

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) na hipótese de condenação,
“o paciente não enfrentará regime fechado”
, a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade; 3)
“o paciente é primário e não ostenta antecedentes penais”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (fls. 1/13-ID 186135655), com documentos (ID 186135656).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Pedro Sakamoto, em plantão judiciário (fls. 71/72 – ID 186137184).

O Juízo singular prestou informações (fls. 79/80-ID 186219243).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA OS PACIENTES EM DECORRÊNCIA DE COMETIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO E NECESSIDADE DE ACAUTELAR A PAZ PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 88/93 – ID 18365153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 15.10.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social visto que a forma como se encontrava acondicionado o entorpecente apreendido indicam que o produto era destinado à venda, que confirmam os fortes indícios levantados pela autoridade policial acerca da prática do tráfico de entorpecentes que ensejou a abordagem e posterior apreensão do material. destaque-se neste ponto a grande quantidade e diversidade dos entorpecentes, a forma de armazenamento do mesmo, a utilização de balança e as circunstâncias da operação que levaram a sua prisão, dando conta de que o custodiado por um período considerável de tempo tem se dedicado ao tráfico de entorpecentes na Comarca.

Além do mais, não custa frisar que a concessão da liberdade implicaria na manutenção do delito e no aliciamento de novos usuários, acarretando enormes prejuízos sociais, tendo em vista que é um crime que abre portas ao cometimento de outros tantos delitos e causa enormes males à saúde, a desestruturação familiar e até mesmo o fomento à prática de outros crimes gravíssimos.

Ademais, as circunstâncias da prisão, destoam das declarações apresentadas em audiência de custódia de que teria residência fixa e ocupação, visto que se extrai do flagrante que o custodiado não manteria residência ou ocupação na comarca para além da que destinada ao tráfico, residindo em hotel onde comercializava o entorpecente, sendo certo que os elementos existentes nos autos, ao menos neste momento, não permitem acolher a tese de que o custodiado manteria ocupação e residência fixa, o que poderá ser analisado novamente acaso apresentados elementos concretos.

Nessa linha, inexoravelmente, a situação demonstrada também leva a crer que a imposição medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes ao caso.

Além do mais, os crimes imputados ao custodiado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no artigo 313, I do CPP.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado em caso de condenação.

Posto isso, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do Código de Processo Penal, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de Iranildo Dos Santos De Oliveira e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Marcos Terencio Agostinho Pires, juiz de Direito –

PJe 10002600-51.2023.8.11.0078)

Em 16.11.2023, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas (PJe 10d02600-51.2023.8.11.0078).

Pois bem.

A prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada nas apreensões de 18 (dezoito) porções de cocaína, pesando 20g (vinte gramas), 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína, totalizando aproximadamente 23g (vinte e três) gramas, e 15 (quinze) porções de maconha, com peso estimado em 265g (duzentos e sessenta e cinco gramas), além

de

uma balança de precisão e R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro.

A diversidade [três tipos de substâncias entorpecentes, acondicionadas em porções individuais] e a natureza nociva da cocaína,

somadas a apreensão de balança de precisão, constituem fundamentos aptos para a segregação cautelar como forma de se
“ garantir a ordem e a saúde públicas”

(STJ, AgRg no HC n. 817.510/MG – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – 18.8.2023).

Note-se que o paciente comercializaria drogas em estabelecimento hoteleiro [Hotel Dalas], ou seja, em local de fluxo constante de pessoas, a conferir maior reprovabilidade da conduta diante do risco social proveniente da traficância difusa.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Na hipótese, a fundamentação apresentada, demonstra o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, podendo a sua liberdade colocar em risco a ordem pública, conforme se observa, o paciente foi preso trazendo consigo e tinha em depósito em sua residência, considerável quantidade de substâncias entorpecentes de espécies distintas “25 porções de cocaína, pesando 13,84 g (treze gramas e oitenta e quatro centigramas) e 26 porções de maconha, pesando 400,14g (quatrocentos gramas e quatorze centigramas), além de uma balança de precisão”.”
(HC 1002745-21.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 29.4.2021)

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão –.

Com efeito, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim se posicionou:

“
Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que o paciente, se condenado, será beneficiado com a minorante do tráfico privilegiado, tampouco se iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(HC 1000016-85.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 19.2.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Em sua vez, os predicados pessoais,

não ensejam, em si, a revogação da prisão preventiva, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
(
www.tjmt.jus.br
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente declarou que obtinha maconha, cocaína e pasta-base de cocaína por meio de sistema de “consignação”

[
“pega a droga e depois da venda efetua o pagamento da droga”
], a revelar

“
profissionalização
e [...] indicativos de envolvimento acentuado com o comércio ilícito de entorpecentes”
(STJ, RHC n. 87.850/MG – Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.9.2017).

Nesse quadro, as medidas alternativas não se mostram suficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023